Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-80.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO DE SOUZA - CPF: 014.035.441-74 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA QUITADA. SUSPENSÃO NEGADA PELA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Autor ajuizou a presente ação alegando que a Reclamada suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em 04/02/2020, sem razão, visto que as faturas estão adimplentes. A requerida, por sua vez, nega a suspensão.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Se a Reclamada nega que tenha efetuado a suspensão no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do Autor, como é sabido, é praticamente impossível à produção de prova de fato negativo, assim caberia ao Autor comprovar a alegada suspensão, por exemplo, por meio de provas testemunhais. No entanto, na audiência de conciliação, não foi requerida a designação da audiência de instrução e julgamento.

4. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida MARCELO DE SOUZA, postula indenização por danos morais,
alegando que a Reclamada suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica em 04/02/2020, sem razão, visto que as faturas estão adimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.045,00.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes ou reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020